Tribunal: TJDFT
Processo: 0774143-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL E DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO. RESOLUÇÃO No 439/2022 CNSP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados aos contratos de empréstimos firmados entre as partes, com a consequente condenação a restituir o valor do prêmio pago, proporcional ao período a decorrer. Em seu recurso defende que a Resolução no 365/2018 – CNSP admite o cancelamento do seguro a qualquer tempo, de modo que também é devida a restituição do valor proporcional ao período a decorrer.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 78193014).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade da resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
5. Consta da inicial que a autora/recorrente contratou três empréstimos bancários, garantidos por seguro prestamista, cuja contratação era opcional. Dentre as cláusulas contratuais consta expressamente que: “Na ocorrência do cancelamento posterior do seguro prestamista contratado com livre esclarecimento e consentimento por parte do EMITENTE, por iniciativa própria, fica o CREDOR autorizado, a seu critério, proceder com a repactuação do presente contrato, nos termos indicados na Cláusula 'DAS TAXAS DE JUROS E DA RECIPROCIDADE', §§5o e 6o, revisando a forma de pagamento e o valor das prestações remanescentes, sem prejuízo das demais cláusulas desta Cédula.” (ID 78191687, pág.6 - cláusula Décima Nona, parágrafo quinto). No outro contrato, firmado eletronicamente, informa que: “O seguro só poderá ser rescindido mediante acordo entre as partes contratantes com anuência prévia e expressa de segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado (...)” (ID 78191690, pág. 20- item 21). No mesmo sentido, é o disposto na Resolução n.o 439/2022 do Conselho Nacional dos Seguros Privados.
6. Assim, embora haja a possibilidade de resilição unilateral do contrato deve ser observado que as modalidades de garantia previstas em contratos de empréstimo são diretamente ligadas com o risco da operação e, consequentemente, com as taxas de juros e prazos aplicados. O cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor acarreta claro desequilíbrio contratual em benefício deste posto que as taxas de juros aplicadas observaram a garantia prestada (seguro). Ademais, deve ser observado o parágrafo único do art. 421 do CC que dispõe sobre que nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
7. Neste sentido, confira-se julgados das Turmas Recursais do TJDFT: (Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: Invalid date.); (Acórdão 2053872, 0737418-37.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) e (Acórdão 2037453, 0714326-30.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.)
8. Portanto, o pedido isolado para resilição do contrato de seguro prestamista, sem observar a necessidade de repactuação das taxas de juros e encargos aplicados ou eventual substituição da garantia prestada, não deve ser acolhido conforme fundamentado pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.